Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelações interpostas em ação de cobrança ajuizada por entidade de previdência complementar, visando à recomposição de reserva matemática adicional decorrente de majoração de benefício imposta pela Justiça do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes.
4. Houve análise expressa sobre os fundamentos legais e jurisprudenciais sobre a ausência de perícia atuarial não configurar cerceamento de defesa.
5. A recomposição da reserva matemática foi objeto de decisão judicial transitada em julgado na Justiça do Trabalho, com identidade entre as partes, causa de pedir e pedido. A rediscussão da forma de custeio do benefício complementar afronta a coisa julgada material, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional configura ato único com efeitos permanentes, sujeita à prescrição de fundo de direito.
7. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC.
8. Embargos de declaração não são via adequada para insurgência contra o acórdão desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, e 1.026.